Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-97.2015.8.11.0111
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001077-97.2015.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNOLDO APPEL - CPF: 195.913.499-04 (APELANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DESPESA NÃO CUSTEADA PELO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).
Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

apresentada
pela
parte

reclamante
. Justiça
gratuita

concedida
.

2.
Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
. (STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019). Nesse
contexto
,

o simples
fato
de o
ente

estatal

não

custear
a
despesa
da
parte

reclamante
com o
tratamento
fora do
domicílio
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
.
Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
: N.U 8011055-63.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/04/2018,
publicado
no DJE 04/04/2018.
Importa

mencionar
que a
parte

reclamada

custeou

a

ida
e a volta da
parte

reclamante

até
a
cidade
de Campinas/SP,
conforme

informado

na

petição

inicial
.
Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais)
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0001077-97.2015.8.11.0111

Origem
:
VARA ÚNICA DE MATUPÁ

Recorrente
:
ARNOLDO APPEL

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ARNOLDO APPEL
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) sofre de patologia oncológica e seu tratamento era realizado no Hospital do Câncer em Cuiabá e, posteriormente, no Hospital Geral; b) foi encaminhado para tratamento no Hospital SOBRAPAR em Campinas/SP; c) a parte reclamada custeou somente as passagens; d) teve uma despesa de R$ 180,00 com hospedagem, que não foi ressarcida pela parte reclamada. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Trata
-se de
Ação
de
Indenização

por
Dano Material e Moral
proposta

por
ARNOLD APPEL
em
face
do
ESTADO DE MATO GROSSO,
em
que se
pleiteia
a
condenação

ao

pagamento
de
danos

morais
e
materiais

por

suposta

falha

na

prestação
de
serviços
.
Alegou
o
autor
que
sofria

patologia

oncológica
e que
foi

encaminhado

ao
Hospital Geral para
tratamento
e
realização
de
exames
com
neurocirurgião
.
Conseguiu

encaminhamento
para o Hospital
Sobrapar
de Campinas (SP),
por

meio
do TFD.
Sustentou
que
teve

sua

passagem
de
ida

emitida
,
bem

como
de
sua

esposa
para a
cidade
Campinas (SP) e, que
chegando

lá
,
não

recebeu

qualquer

outra

ajuda
de
custo
, de forma que
não
tendo
lugar
para
ficar
,
conseguiu
junto à
Unicamp
um local para
residir

por

alguns

dias
,
retornando

para Cuiabá
de
ônibus
,
custa

este

suportado

pelo

requerente
.Ao final
requerente
a
condenação
do Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
de R$ 180,00 (cento e
oitenta
reais) a
título
de
dano
material e o
montante
de R$ 48.000,00 (
quarenta
e
oito
mil reais) a
título
de
dano
moral.
Citado
, o Estado
apresentou

contestação
(id.60423331).
Réplica
do
requerente
(id. 60423331 – pág.62).
Instado
, o
Ministério
Público
opinou
pela
procedência
dos
pedidos
(id. 60423331 – pág.70).
Formalizados

os
autos,
vieram

conclusos
para
deliberação
.É o
relatório
.
Fundamento
e
decido
.
Permitido
o
julgamento
, pois se
trata
de
matéria

exclusivamente
de
direito
.A
ação
é
parcialmente

procedente
.
Preceitua
o
artigo
5º caput da
Constituição
Federal que “
todos

são

iguais

perante
a lei,
sem

distinção
de
qualquer

natureza
,
garantindo
-se
aos

brasileiros
e
aos

estrangeiros

residentes
no País o
direito
à
vida
(...)”.O
artigo
6º da Carta Magna
declara
a
saúde
do
cidadão

como
um dos
direitos

sociais
,
devidamente

explicitado

nos

artigos
196 a 200.O
artigo
196 do diploma
maior

ao

definir

sobre

esse

bem

valioso
, que é a
saúde
,
contempla
que “a
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais e econômicas que visam à redução do risco de doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
”.
Já
o
artigo
198
preceitua
que “as
ações
e
serviços

públicos
de
saúde

integram

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema

único
,
organizado
de
acordo
as
seguintes

diretrizes
: I –
descentralização
, com
direção

única

em

cada

esfera
de
governo
;
atendimento
integral, com
prioridades
para as
atividades

preventivas
,
sem

prejuízo
dos
serviços

assistenciais
”.
Além
das
disposições

constitucionais
,
inúmeras

normas

legais
–
a

exemplo
da Lei
nº
8.080/90 -
definem
e
regulamentam
a
questão
da
saúde

pública
no País.Assim,
em

resumo
e
como
é
cediço
, o
sistema

único
de
saúde
(SUS) é
operado

por

todos

os

níveis
da
Federação

brasileira
, entre
eles
a Fazenda Pública do Estado do Tocantins e,
portanto
,
esta

deve

garantir
a
saúde
da
requerente
,
buscando
a
recuperação
do
seu

bem

estar

físico
e mental. Em
outras

palavras
, a
requerida

tem

responsabilidade
no
caso

suscitado
.
Incumbe
à Fazenda Pública do Estado
requerido

fazer
o
atendimento

ao

cidadão
.Sempre se
suscitam

questões

financeiras
,
orçamentárias
,
como

óbice

ao

pleito
. Mas tais
questões

não

podem

ficar

acima
de
temas

relacionados
à
vida
e a
saúde
de
uma

pessoa
.A
Constituição
Federal
em

momento

algum

limita o direito à saúde à falta de verba

orçamentária
. O
atendimento

deve
ser integral e
incondicional
. Ora, o
requerente

corre
o
risco
de
comprometimento
de
sua

saúde
se
não
der
continuidade

ao

tratamento
de
sua

enfermidade
no Hospital de
Câncer
local que
oferece

condições

técnicas

não

disponibilizadas
no
Município
da
parte

autora
,
conforme
se
infere
das
documentações

apresentadas

nos
autos.
Ademais
,
foi

efetuado

requerimento

administrativo
do qual
foram

emitidas
as
passagens
de
ida
à
cidade

destino
,
ou

seja
, é
incontroverso
que
o

requerente

preencheu

os

requisitos
para ser
beneficiário

do
TFD, tanto é que o Estado
garantiu
o
transporte
de
ida
.
A

esta

altura

não

interessa

óbices
no
orçamento
e sim a
concretização da garantia do direito à saúde e, por
via de
consequência
, o
direito
à
vida

em

sua
plenitude. Estes se
constituem

em

direitos
e
garantias

individuais
.
Noutras

palavras
, o
sistema

único
de
saúde
-SUS visa a
integralidade
da
assistência
à
saúde
,
seja
individual
ou

coletiva
,
devendo

atender

aos
que dela
necessitem

em

qualquer

grau
de
complexidade
, de modo que,
restando

comprovado
o
acometimento
do
indivíduo

ou
de um
grupo

por

determinada

moléstia
,
necessitando
de
determinado

tratamento
para
debelá
-la,
este

deve
ser
fornecido
, de modo a
atender

ao

princípio

maior
, que é a
garantia
à
vida

digna
(
REsp
1.028.835 – DF, 2008, Rel. Min. Luiz Fux;
REsp
212.346 - RJ, 2002, Rel. Min.
Franciulli
Netto).Conforme André Ramos Tavares, as
ações
e
serviços

públicos
de
saúde

subsumem
-se

ao

princípio
do
atendimento
integral, que se
refere

ao

próprio

serviço
,
devendo

abranger

todas
as
necessidades
do ser
humano

relacionadas
à
saúde
. Todos
têm

direito
à
saúde
, que
deve
ser
prestada
de
maneira

completa
,
sem

exclusões
de
doenças

ou

patologias
,
ou

dificuldades

técnicas

ou

financeiras
do Poder Público (
Curso
de
Direito

Constitucional
. 6ª ed., 2008, Saraiva).Como
já
se
disse
, a
vida
e a
saúde
se
constituem

em

direitos
e
garantias

individuais
,
cuja
norma
tem

aplicabilidade

imediata
(
artigo
5º §1º CF), que
não

depende
de
complementação
. De se
consignar
que é “
despicienda
de
quaisquer

comentários
a
discussão
a
respeito
de ser
ou

não
a
regra
dos
arts
. 6º e 196, da CF/88,
normas

programáticas

ou
de
eficácia

imediata
.
Nenhuma

regra

hermenêutica

pode

sobrepor
-se
ao

princípio

maior

estabelecido
,
em
1988,
na

Constituição
Brasileira, de que "a
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado" (art. 196). Tendo
em
vista as
particularidades
do
caso

concreto
,
faz
-se
imprescindível

interpretar
a lei de forma
mais

humana
,
teleológica
,
em
que
princípios
de
ordem

ético-jurídica

conduzam

ao

único

desfecho

justo
:
decidir
pela
preservação
da
vida
.
Não
se
pode

apegar
, de forma
rígida
, à
letra

fria
da lei, e sim,
considerá
-la com
temperamentos
, tendo-se
em
vista a
intenção
do
legislador
,
mormente

perante

preceitos

maiores

insculpidos

na
Carta Magna
garantidores
do
direito
à
saúde
, à
vida
e à
dignidade

humana
,
devendo
-se
ressaltar
o
atendimento
das
necessidades

básicas
dos
cidadãos
” (STJ - ROMS 11183 - Proc. 1999.00.83884-0 - PR - PRIMEIRA TURMA - Rel. JOSÉ DELGADO - DJ DATA: 04.09.2000 PÁGINA: 121 RSTJ VOL.:00138 PÁGINA: 52).Aponta-se
constantemente

sobre
eventual
interferência
do Poder
Judiciário

em

matéria
de
competência
dos
demais

poderes
da
república
. Mas
há
de se
dizer
que
o

Judiciário
é um Poder
constituído

exatamente
para
fazer

valer

os

direitos

previstos

na

Constituição
Federal,
na

Constituição
do Estado e
na

legislação

infraconstitucional
.
Independe

quem

seja
o
violador
do
direito
,
ou

seja
, se é
o particular, se
é
pessoa

física
, se é
pessoa

jurídica
, se é o Poder Público,
em

qualquer
de
suas

esferas
e
poderes
.O
Judiciário
é o
guardião
da
Constituição
e das leis.E no
caso

em

apreço

há

violação
de
direitos

individuais
e
subjetivos

básicos
que
são
a
saúde
e a
própria

vida

em

ofensa

ao

princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
. Fosse
cumprido
o que a
Constituição

determina

não

haveria

necessidade
de pronunciamento judicial.
Ademais
, a
parte

autora

preencheu

devidamente

os

requisitos

estabelecidos

na

Portaria
nº 55/1999 do
Ministério
da
Saúde
, tais
como
:
comprovou
a
residência
no Estado
requerido
;
procurou

tratamento

médico

em

seu

domicílio
e Estado,
onde

foi

constatado
que
não

haveria

possibilidade
de
tratamento

adequado
;
providenciou

laudo

médico

solicitando
o TFD e
foi

encaminhada
para a
unidade
de Campinas-SP,
conforme

comprovam

os

documentos

juntados
com a
inicial
.
Ressalva
-se,
ademais
, que as
alegações
da
parte

autora
e
documentos

juntados
no
feito

ficaram

incontroversos

diante
da
ausência
de
manifestação
da
requerida

nos
autos.De
tal
modo que
os

documentos
de
natureza

médica

trazidos
com
a

inicial

deixam

inequívoco o diagnóstico da doença que acomete o requerente
e a
necessidade
que se
faz

seu

acompanhamento
.
Respeitou
,
portanto
, o
disposto
§ 1º do art. 1º da
Portaria

citada
, que
estabelece
que
o

pagamento
do TDF
será

feito

depois
de
esgotados

os

meios
de
tratamento
no
próprio

domicílio
do
paciente
. Ou
seja
, ante
a

omissão
do
ente

público
,
não

teve

outra

saída
se
não

procurar
um local
onde
fosse
possível
a
realização
do
tratamento

necessário
para a grave
doença

enfrentada
.Em
conclusão
,
tem
o
requerente

direito

líquido
e
certo
de
receber
o
auxílio
TFD de que
precisava
para o
tratamento
de
sua

saúde
e a
preservação
da
própria

vida
,
direitos

inalienáveis
,
irrenunciáveis
e
expressamente

garantidos

na

Constituição
da República
Federativa
do
Brasil
.
Deverá
a
parte

requerida

realizar
o
reembolso
do
pagamento
do TFD
pago

pelo

próprio

paciente
.O Poder Público,
qualquer
que
seja

a

esfera

institucional
de
sua

atuação
,
não

pode
se
mostrar

indiferente

aos

problemas
de
saúde
da
população
, sob
pena
de
incidir

em
grave
comportamento

inconstitucional
.Nesse
sentido

declina
-se
julgados
do Supremo Tribunal Federal que
refletem

uma

verdadeira

lição
a ser
trilhada

por

todos

os

entes

federativos
e
seus

representantes
:“O
direito

público

subjetivo
à
saúde

representa

prerrogativa

jurídica

indisponível

assegurada
à
generalidade
das
pessoas
pela
própria

Constituição
da República (art. 196).
Traduz

bem

jurídico

constitucionalmente

tutelado
,
por

cuja

integridade

deve
velar, de
maneira

responsável
, o Poder Público, a
quem

incumbe
formular - e
implementar
-
políticas

sociais
e
econômicas

idôneas
que
visem
a
garantir
,
aos

cidadãos
, o
acesso
universal e
igualitário
à
assistência

farmacêutica
e
médico-hospitalar
. - O
direito
à
saúde
-
além
de
qualificar
-se
como

direito
fundamental que
assiste
a
todas
as
pessoas
-
representa

consequência

constitucional

indissociável
do
direito
à
vida
. O Poder Público,
qualquer
que
seja

a

esfera

institucional
de
sua

atuação
no plano da
organização

federativa

brasileira
,
não

pode

mostrar
-se
indiferente

ao

problema
da
saúde
da
população
, sob
pena
de
incidir
,
ainda
que
por

censurável

omissão
,
em
grave
comportamento

inconstitucional
.
A

interpretação
da norma
programática

não

pode

transformá
-la
em

promessa

constitucional

inconsequente
. - o
caráter

programático
da
regra

inscrita
no art. 196 da carta
política
- que
tem

por

destinatários

todos

os

entes

políticos
que
compõem
, no plano
institucional
, a
organização

federativa
do Estado
brasileiro
-
não

pode
converter-se
em

promessa

constitucional

inconsequente
, sob
pena
de o Poder Público,
fraudando

justas

expectativas

nele

depositadas
pela
coletividade
,
substituir
, de
maneira

ilegítima
, o
cumprimento
de
seu

impostergável

dever
,
por
um
gesto

irresponsável
de
infidelidade

governamental

ao
que
determina
a
própria
Lei Fundamental do Estado (...)" (STF, RE 393175
AgR
/ RS, Min. Celso de Mello, Segunda
Turma
, DJ 12/12/2006).Pois
bem
. O
requerente

comprovou
que
gastou
R$ 180,00 (cento e
oitenta
reais) para
retornar

ao
Estado de
origem
e
tal
valor
deve
ser
reembolsado

pelo

requerido
.Quanto
ao

pedido
de
condenação

em
DANO MORAL,
consigno
que a
pretensão
do
requerente

não

comporta

acolhimento
,
eis
que
os

fatos

descritos

na

inicial
,
ainda
que
desagradáveis
,
não

ensejaram

abalo
à
sua

honra
,
ausente
,
portanto
,
situação
que
produza

humilhação

ou

sofrimento

na

esfera
de
sua

dignidade
(in RESP 554.876-RJ, 3.ª
Turma
do STJ, DJU 03.05.2004).O
mero

dissabor

não

pode
ser
alçado

ao
patamar de
dano
moral, mas
somente

aquela

agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida
,
causando

fundadas

aflições

ou

angústias
no
espírito
de
quem

a

ela
se dirige. (
Precedentes
do STJ:
REsp
202.564/RJ (Quarta
Turma

julgado

em
02/08/2001, DJ 01/10/2001, p. 220) e do
REsp
1.426.710 (
julgado

em
25/10/2016,
DJe
08/11/2016)).Isto
posto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

por
ARNOLDO APPEL e
condeno
o ESTADO DE MATO GROSSO a
ressarcir
o valor de R$ 180,00 (cento e
oitenta
reais) a
título
de
dano
material,
devidamente

corrigido

desde
o
evento

danoso
. Via de
consequência
, JULGO EXTINTO O PROCESSO com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC.Pela
sucumbência

recíproca
,
condeno
o Estado
ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
, no patamar de R$ 500,00 (
quinhentos
reais), tendo
em
vista o
zelo
do
profissional
.
Transitada

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos
imediatamente
.
Publique
-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra
-se.Data
inserida
no
movimento
.Anderson Clayton Dias Batista Juiz
Substituto
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
negligência
da
parte

reclamada

violou
o
direito
fundamental à
sua

saúde
,
bem

como

atingiu

diretamente

sua

dignidade
; b)
mesmo

acometida

por

uma

doença

séria
,
permaneceu

por

diversos

dias

exposta

ao

descaso
; c)
a

indenização

por

danos

morais

possui
a
função

compensatória
e
pedagógica
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento

parcial
do
recurso
.

Os autos foram inicialmente
encaminhados
ao TJMT, mas este
declinou
da competência em favor da Turmas Recursais, utilizando como base o IRDR Tema 1 autos 85560/2016.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025